Tribunal: STF
Processo: RE 560397
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-05
Data de publicação: 2009-05-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE
   APOSENTADORIA. ALEGADA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM, ANTE A
   AUSÊNCIA DE VÍNCULO TRABALHISTA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454
   DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Para se chegar a conclusão diversa
   da adotada pela Corte de origem, são necessários o reexame do
   conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação de
   cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas 279 e 454 do
   Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
Agravo regimental
   desprovido.